Tribunal: TJBA
Processo: 8023347-93.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023347-93.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISLANE GRISELE DOS SANTOS SALLES

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional proposta em face do BANCO ITAUCARD S.A., objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de financiamento de veículo firmado em março de 2022 e a exclusão de eventual cobrança cumulativa de encargos moratórios sob a rubrica de comissão de permanência, além da devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios estipulados em contrato bancário ultrapassam, de forma abusiva, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) apurar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, vedada pela jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios contratada, de 1,87% ao mês (25,03% ao ano), ID 80383370, está abaixo da média de mercado para o período da contratação, que era de 2,02% ao mês (27,15% ao ano), conforme dados oficiais do Banco Central (documento de ID 80383405), inexistindo, portanto, abusividade que justifique a intervenção judicial.

4. A análise do contrato revela que a taxa de 28,58% ao ano mencionada pela apelante corresponde ao Custo Efetivo Total (CET), e não à taxa de juros remuneratórios, o que afasta a alegação de excesso na cobrança de encargos.

5. Não há cláusula contratual prevendo a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, remuneratórios ou multa contratual, inexistindo, portanto, afronta às Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.

6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que apenas a demonstração cabal de que a taxa contratada excede substancialmente a taxa média de mercado pode ensejar sua revisão, o que não se verifica no presente caso.

7. Inexistindo ilegalidade na cobrança dos encargos, é incabível o pedido de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Diante do desprovimento do recurso, os honorários sucumbenciais são majorados em 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192 (revogado pela EC 40/2003); CDC, arts. 3º, §2º, 6º, V, e 51; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 472; STJ, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 834.968-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 07.05.2007; STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula 648.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8023347-93.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante ISLANE GRISELE DOS SANTOS SALLES e como apelado BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA